Tribunal: STF
Processo: ARE 1579945
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. RE Nº 684.612-RG/RJ (TEMA RG Nº 698). DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).

1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado em desfavor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE. DEVER DO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PROTEÇÃO DE DIREITO E GARANTIAS FUNDAMENTAIS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 37).

2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 42).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação aos arts. 2º, 165 e 167, inc. I, da Constituição da República (CRFB), sob o argumento de que as unidades de atendimento socioeducativo existentes estão com ocupação abaixo da capacidade instalada, havendo custeio de transporte e despesas para familiares visitarem os internos que não estejam em seu domicílio de origem, o que afastaria a existência de situação de grave ameaça e iminente risco a direitos fundamentais que não possam ser solucionados por meios alternativos, de forma a garantir a integridade do princípio da independência dos Poderes e da reserva do possível.

3.1 Alegam que “as condenações impostas representam uma grave interferência na política estadual de atenção à criança e ao adolescente infrator, impondo restrições à gestão e execução da política pública executada pela FUNDAC, ao passo que determinou como o ora Recorrente deverá utilizar recursos públicos para atender às políticas prisionais e de medidas socioeducativas”.

3.2. Ao final, requerem o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial (e-doc. 45). 

4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 47).

5. O apelo extremo não foi admitido (e-doc. 49), seguindo-se a interposição do presente agravo (e-doc. 52).

É o relatório.

Decido.

6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:

“(...) A controvérsia recursal cinge-se à implementação de unidades de atendimento socioeducativo de internação e semiliberdade.
(...)
No caso concreto, analisando detidamente os autos, verifica-se que as unidades de atendimento socioeducativo de internação e semiliberdade do Estado da Bahia funcionam em situação de superlotação e em quantidade insuficiente para a demanda.
Ressalte-se que o art. 227, caput, da Constituição Federal de 1988, assegurando a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, estatui que:
“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
Em consonância com o preceito constitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos arts. 3º e 4º, preconiza que:
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.
Outrossim, depreende-se da leitura dos arts. 94 e 124 do Estatuto da Criança e do Adolescente que as entidades que desenvolvem programas de internação tem como obrigação observar os direitos e garantias dos adolescentes, oferecer atendimento personalizado, em pequenas unidades e grupos reduzidos, assim como instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal, assim como é direito do adolescente privado de liberdade permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável, o que vem sendo desrespeitado pelos recorrentes, consoante documentos acostados aos IDs 58137614 e 58137590, bem como oitiva dos técnicos da FUNDAC ID 58137610.
A desídia do Estado da Bahia na concretização, de forma adequada, da política pública de implementação de unidades socioeducativas de internação e semiliberdade, denota violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Destarte, é plenamente viável a intervenção do Poder Judiciário quando o não desenvolvimento de políticas públicas acarreta grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição Federal.
Com efeito, não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, sobretudo porque a concretização dos direitos sociais não pode ficar condicionada à boa vontade do Administrador, devendo o Judiciário atuar como órgão controlador da atividade administrativa, a fim de implementar os valores constitucionais.
Nesses lindes, é o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AOS ESTADOS O DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS PRESOS – REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESTABELECIMENTOS PENAIS – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 592.581/RS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(RE 1026698 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017)
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução de obras em estabelecimentos prisionais. Dever do Estado. Observância dos direitos fundamentais dos custodiados. Repercussão geral reconhecida. Manutenção do julgado em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 592.581/RS, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, reconheceu a repercussão geral da matéria em que se discute “à luz dos artigos 1º, III; e 5º, XLIX, da Constituição Federal, se cabe, ou não, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo estadual obrigação de fazer consistente na execução de obras em estabelecimentos prisionais, a fim de que garantir a observância dos direitos fundamentais dos indivíduos por ele custodiados”. 2. Foi mantida a decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem. 3. Agravo regimental não provido.
(RE 687758 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26-05-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 16-06-2017 PUBLIC 19-06-2017).
Portanto, na hipótese vertente, constatada as precárias condições das unidades socioeducativas de internação e semiliberdade, não se vislumbra empecilho para que o Judiciário determine a inclusão desta política pública nos planos orçamentários do ente político, notadamente a fim de resguardar os direitos e garantias dos adolescentes.
Por tais razões, forçoso convir que a sentença não carece de reparos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença hostilizada incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (e-doc. 37).

7. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República. 

8. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição. 

9. Nesse contexto, o Plenário desta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, fixou, além de outra, as seguintes teses:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.”
 (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; grifos nossos).

10. Ressalte-se que o Tema RG  nº 698 não tem sua aplicação restrita a situações que envolvam direito social à saúde, sendo a tese aplicável em processos em que discutida a implementação de políticas públicas em razão da ausência ou deficiência grave de serviço relativo a qualquer direito fundamental.

11. Na espécie em exame, verifica-se que no acórdão alusivo ao julgamento da apelação, após discussão acerca do caso concreto, concluiu-se pela manutenção da sentença (e-doc. 31), na qual se julgou procedente o pedido formulado na inicial alusivo à construção de 6 (seis) unidades de atendimento socioeducativo de internação de adolescentes e/ou jovens adultos, com a estipulação de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em favor do Fundo Estadual da Criança.

12. Como se pode perceber, a obrigação imposta ao Estado da Bahia extrapola o dever de “apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”, conforme estabelecido no Tema RG nº 698. Nessa linha é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Ao analisar o RE 684612, que consubstancia o precedente do Tema 698 da repercussão geral, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabeleceu a seguinte tese de julgamento: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). 2. No presente caso, o Tribunal de origem manteve condenação que impôs ao ente público a adoção de medidas administrativas específicas para a preservação do Refúgio de Vida Silvestre do Rio Pandeiros, fixando prazos máximos para sua efetivação e estabelecendo pena de multa diária, em caso de descumprimento. 3. Ao determinar a realização de medidas específicas e pontuais à parte recorrente, as instâncias de origem procederam em desconformidade com o item 2 do precedente do Tema 698 da repercussão geral. 4. Como pontuado pelo ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, Relator do Tema 698, decisões judiciais casuísticas podem comprometer a eficiência administrativa, em especial porque, sem uma visão sistêmica de toda situação do município, corre-se o risco de provocar desorganização da Administração Pública e comprometer a otimização das políticas públicas. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.492.757-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 21/08/2024; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. RE Nº 684.612-RG/RJ (TEMA RG Nº 698). ANÁLISE DA INATIVIDADE DO PODER PÚBLICO: MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS JUDICIAIS ADOTADAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). I. Caso em exame 1. Determinação judicial de contratações para preenchimento de cargos públicos, em números específicos, aplicada com ordem de manutenção de quadros em municípios, sob pena de multa diária, a restringir sobremodo a margem de atuação do Poder Executivo. 2. No julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, leading case do Tema RG nº 698, o STF reconheceu a repercussão geral da alegada violação à separação dos Poderes, com ponderação acerca dos limites de atuação do Poder Judiciário na determinação de implementação de políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais. 3. A atuação do Judiciário nesta situação deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. 4. A constatação da ausência ou grave deficiência do serviço é aferível a partir do quadro fático-probatório constante dos autos, cuja análise é vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 5. Nos termos da segunda tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 698: ‘A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado’. II. Razões de decidir 6. A Corte de origem não trouxe maior fundamentação acerca da proporcionalidade e adequação dos termos da condenação, impossibilitando a análise da excepcionalidade da adoção de tais medidas de maneira específica, ao invés de condenação à adoção, pela Administração Pública, de criar e executar plano que viabilize a consecução da finalidade almejada. III. Dispositivo 7. A solução mais adequada, portanto, é a devolução dos autos à instância a quo para que, diante do quadro fático-probatório constante dos autos, julgue como é cabível a intervenção do Poder Judiciário no caso, respeitadas as balizadas relativas à segunda tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 698.”
(ARE nº 1.276.756-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. p/  Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 27/05/2024, p. 26/07/2024).

13. Diante desse cenário, faz-se necessária a devolução dos autos à instância a quo para que, perante o quadro fático-probatório constante dos autos, julgue se e como é cabível a intervenção do Poder Judiciário no caso, respeitadas as balizadas firmadas no julgamento do Tema RG nº 698.

14. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que, à luz da tese firmada no referido julgamento, julgue se e como é cabível a intervenção do Poder Judiciário no caso dos autos.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 5 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator